Tribunal: TJSP
Processo: 1011770-66.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO RESIDENCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM QUE SE RECONHECEU A CULPA DAS REQUERIDAS (LOCADORA E IMOBILIÁRIA) PELO ROMPIMENTO DO PACTO – DISCUSSÃO SUPERADA ANTE A NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – IMPOSIÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - VALOR QUE, CONTUDO, DEVE SER CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4o DA LEI

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO RESIDENCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM QUE SE RECONHECEU A CULPA DAS REQUERIDAS (LOCADORA E IMOBILIÁRIA) PELO ROMPIMENTO DO PACTO – DISCUSSÃO SUPERADA ANTE A NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – IMPOSIÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - VALOR QUE, CONTUDO, DEVE SER CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4o DA LEI 8.245/91 E 413 DO CÓDIGO CIVIL - PRETENSÃO EXPRESSAMENTE DEDUZIDA NO CURSO DA INICIAL – NÃO REITERAÇÃO NA PARTE FINAL DA INICIAL DEDICADA AOS PEDIDOS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RESSARCIMENTO DE QUANTIA GASTA PELO AUTOR/LOCATÁRIO COM A REALIZAÇÃO DE DETERMINADA REFORMA NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA INICIAL – SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA RELATIVA À MULTA - PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA